Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE IRENE MARIA LOURENÇO em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília que declinou da competência em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, argumentou que a representante do espólio aufere renda de apenas um salário mínimo, valor condizente com a condição de hipossuficiente (ID 46931026). É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em se tratando de ação ajuizada pelo espólio, a hipossuficiência deve ser aferida tomando-se por referência o acervo patrimonial que o compõe e não a eventual renda dos herdeiros ou do inventariante. Desta forma, a condição financeira da representante do espólio não tem relevo para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim a do próprio espólio. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência se limita às pessoas naturais e, portanto, não se aplica ao espólio. Constituindo-se o espólio pela massa de bens deixados pelo autor da herança, caberia a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, de sorte que a capacidade financeira não fosse suficiente para arcar com as despesas processuais. Em consulta à escritura pública de inventário extrajudicial juntada aos autos, constata-se que o espólio é constituído por dois imóveis e no valor respectivo de R$80.000,00 e R$416.510,00, além de um motocicleta com valor estimado em R$5.589,00, e não possui dívidas (ID 46473557, itens 1.4, 3.1, 3.2 e 3.3). Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde tão somente a R$42,16, Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403